Tribunal: TJBA
Processo: 8043257-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8043257-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEX SAMPAIO PEREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SAMPAIO, TAIS CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alex Sampaio Pereira contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 466 dias-multa, em razão da apreensão de maconha e K9 em sua posse, juntamente com maquineta de cartão de crédito, em contexto de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença baseou-se indevidamente em confissão extrajudicial inexistente ou não constante dos autos; (ii) verificar se há insuficiência probatória para a condenação, diante da preponderância dos depoimentos policiais; (iii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão extrajudicial é válida quando existente nos registros do inquérito policial com amplo acesso às partes, não havendo nulidade por ausência de juntada física aos autos, desde que corroborada por prova judicializada.

Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório, especialmente quando coerentes e compatíveis com outros elementos colhidos sob contraditório, como laudo pericial e auto de apreensão.

A materialidade e a autoria delitivas comprovam-se pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação e depoimentos judiciais, confirmando a destinação mercantil das drogas.

A desclassificação para o delito de uso pessoal é inviável diante da quantidade e variedade das substâncias, do acondicionamento, dos instrumentos para comercialização e da confissão extrajudicial de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A confissão extrajudicial registrada em inquérito policial e acessível às partes pode ser valorada quando corroborada por provas produzidas em juízo.

Os depoimentos policiais, quando harmônicos e compatíveis com outras provas, são idôneos para fundamentar condenação.

A quantidade, natureza e acondicionamento da droga, aliadas a instrumentos típicos de comercialização e confissão, afastam a desclassificação para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 155; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1633461/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j. 28.03.2017; STJ, AgRg no REsp 2027293/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 28.11.2022; STJ, AgRg no HC 627596/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., j. 02.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

80
43257-47
.202
5
.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
ALEX SAMPAIO PEREIRA
e o

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, para
JULG
Á-LO
DESPROVID
O
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.